Tribunal: TJES
Processo: 0015625-38.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015625-38.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALDINO CORREA DE ALMEIRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRENAGEM ABRUPTA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Waldino Correa de Almeida Filho contra sentença que o condenou pela prática de crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, devido à frenagem abrupta de seu veículo, ocasionando o acidente e lesão à vítima. O apelante alega que a frenagem foi suave, sem indícios de imprudência, e que a lesão foi ínfima, não configurando tipicidade material.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de responsabilidade do apelante pela prática do crime de lesão corporal, decorrente de frenagem abrupta sem justificativa, causando acidente de trânsito.
2.1. Possibilidade de desconsiderar a tipicidade material, em razão da lesão leve e da ausência de elementos para caracterizar a imprudência do apelante.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da imprudência do apelante, que ao realizar frenagem brusca sem justificativa plausível, causou o acidente e lesões à vítima, que não teve tempo hábil para reagir.
4. As provas, especialmente as imagens de videomonitoramento, demonstram que o local do acidente estava livre de obstáculos, o que caracteriza a imprudência do apelante.
5. Depoimentos de testemunhas corroboram a conclusão de que o réu não adotou a devida cautela ao dirigir.
6. Manutenção da sentença, com a fixação de pena de seis meses de detenção e suspensão do direito de dirigir, considerando a ausência de causas atenuantes e a adequação das penas aplicadas.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
Tese de julgamento: Imprudência do apelante ao realizar frenagem abrupta, causando acidente e lesão à vítima, configurando tipicidade material do crime.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015625-38.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. JOSÉ FLÁVIO D’ANGELO ALCURI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO. TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRENAGEM ABRUPTA. IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Waldino Correa de Almeida Filho contra sentença que o condenou pela prática de crime previsto no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, devido à frenagem abrupta de seu veículo, ocasionando o acidente e lesão à vítima. O apelante alega que a frenagem foi suave, sem indícios de imprudência, e que a lesão foi ínfima, não configurando tipicidade material.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de responsabilidade do apelante pela prática do crime de lesão corporal, decorrente de frenagem abrupta sem justificativa, causando acidente de trânsito.
2.1. Possibilidade de desconsiderar a tipicidade material, em razão da lesão leve e da ausência de elementos para caracterizar a imprudência do apelante.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da imprudência do apelante, que ao realizar frenagem brusca sem justificativa plausível, causou o acidente e lesões à vítima, que não teve tempo hábil para reagir.
4. As provas, especialmente as imagens de videomonitoramento, demonstram que o local do acidente estava livre de obstáculos, o que caracteriza a imprudência do apelante.
5. Depoimentos de testemunhas corroboram a conclusão de que o réu não adotou a devida cautela ao dirigir.
6. Manutenção da sentença, com a fixação de pena de seis meses de detenção e suspensão do direito de dirigir, considerando a ausência de causas atenuantes e a adequação das penas aplicadas.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
Tese de julgamento: Imprudência do apelante ao realizar frenagem abrupta, causando acidente e lesão à vítima, configurando tipicidade material do crime.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro.

RELATÓRIO

Narra a denúncia, que durante a tarde do dia 30 de Abril de 2021, o denunciado Waldino Correa de Almeida Filho, na condução de seu veículo, mostrando-se comportamentalmente alterado, acelerou o veículo com intuito de sair do condomínio, no sentido do Bairro Jockey de Itaparica, momento em que, a vítima, que também estava de passagem com a sua moto na mesma direção, colidiu abruptamente com o veículo que o acusado estava conduzindo, uma vez que este teria de forma deliberada freado o veículo, sem mesmo haver pedestre, veículo ou empecilho à sua frente, o que culminou, com a queda da vítima ao chão e em "escoriações na região poplítea direita, perna direita e tornozelo esquerdo".

O Juízo, assim, concluiu:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia. Dessa forma, CONDENO WALDINO CORREA DE ALMEIDA FILHO, pela prática do crime descrito no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento das penas quc cm seguida deduzo e individualizo na forma dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Culpabilidade comprovada; antecedentes criminais ausentes; conduta social e personalidade sem meios de aferição; motivos comuns para o caso em espécie; circunstâncias e consequências normais para o caso em espécie; comportamento da vítima que em nada colaborou para a ação do agente.

Tendo em vista a preponderância das circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e as penas em abstrato aplicada ao delito (detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.), fixo a pena-base em 6 (seis) meses de detenção, além da imposição adicional de idêntico prazo de suspensão do direito de dirigir.

Inexistem atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento razão pela qual, torno definitivas as penas aplicadas em 06 (seis) meses de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo período de 9 (nove) meses.

0 regime inicial da pena será ABERTO, na forma do art. 33, II 2', "c" do CP.

Admito a substituição da pena por prestação de serviço gratuito à Comunidade, de acordo com o art. 44 do Código Penal e art. 312-A do Código de Trânsito, segundo as determinações do Juízo da Execução.

Irresignado, o réu interpôs Apelação (fls. 123/128), alegando que é evidente que o veículo conduzido pelo acusado partiu a frente, enquanto a motocicleta pilotada pela vítima o seguia logo atrás, desde a saída do condomínio até o momento do acidente, descumpriu o disposto no Art. 29, ll, do Código de Trânsito Brasileiro, por não manter distância de segurança frontal entre os veículos. Aduz, ainda, que, conforme relatado em depoimento pela testemunha Renato. Pela análise fílmica, afirma que é evidente que o automóvel seguia em velocidade reduzida compatível com a manobra de ingresso na via, não havendo sequer qualquer indício de velocidade excessiva.

Defende que é inverossímil a acusação de que Waldino realizou uma frenagem abrupta causando o acidente, não houve qualquer marca de frenagem, que indiquem frenagem brusca, mas apenas as luzes de freio foram acesas para uma frenagem suave. Ao final, diante de uma lesão ínfima, apesar de emoldurar na descrição de uma conduta punível (tipicidade formal), o Recorrente afirma que não há de se falar em tipicidade material dada a ausência de lesividade.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões às fls. 129/131, defende que as filmagens demonstram que a frenagem efetuada pelo Apelante fora executada de forma brusca e que, no momento do acidente, ambos os veículos estavam saindo da garagem, o que impossibilitou a vítima de empregar distância maior, pois havia outro automóvel muito próximo de sua traseira. Ademais, aduz que o episódio ocorreu após a vítima presenciar um momento acalorado, no qual o acusado proferiu ofensas a Neuza, testemunha do fato, o que ressalta de forma imperativa a

imprudência do aqui condenado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório, compreendo que razão não assiste ao Recorrente.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, especialmente às imagens de videomonitoramento, localizada à frente do estacionamento do condomínio, pode-se perceber que, no momento do acidente, a via estava livre de qualquer obstáculo, pedestre ou animal que pudesse justificar uma freada brusca por parte do acusado. Ou seja, as condições de tráfego no local, naquele momento, permitiam uma condução tranquila e segura, sem a presença de elementos que exigissem manobra evasiva por parte do condutor.

Ademais, em conformidade com os depoimentos das testemunhas (fl. 105) ouvidas em audiência, as evidências reforçam a conclusão de que a conduta do acusado foi imprudente, precipitada e desprovida de cautela.

Neste sentido, o Apelante, ao não observar a necessidade de precaução na direção de veículo automotor, causou o acidente e, consequentemente, a lesão à vítima, que não teve a possibilidade de evitar o impacto devido à surpresa e à falta de tempo para reagir, sendo imperiosa a condenação do acusado no artigo 303, do Código do Trânsito.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)